Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708829-68.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA e PANHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (ID 41166649) contra decisão desta Presidência (ID 39672085) que negou seguimento ao recurso extraordinário das ora agravantes, considerando a conformidade do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139 (Tema 745). Sustentam haver distinção entre o precedente acima mencionado e o caso concreto, porquanto o acórdão combatido entendeu que o leading case não vincularia a Administração Pública, que estaria livre para dispor a respeito das alíquotas de ICMS sobre os serviços de energia elétrica e comunicações a partir de 2024. Aduzem que, embora não possuam direito à restituição do indébito tributário relativo ao período quinquenal contado da impetração da ação mandamental, fazem jus à declaração expressa do afastamento das alíquotas superiores aos percentuais modais do Distrito Federal, cujos efeitos se darão a partir do exercício financeiro de 2024. Finalizam afirmando o superveniente interesse de agir, em razão do ajuizamento da ADI 7.195, pelo Distrito Federal e mais onze Governadores de Estado, questionando os dispositivos da Lei Complementar 194/2022. Pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 41350488. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo parcialmente a decisão de ID 39672085, tão somente no tocante ao recurso extraordinário, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 714.139/SC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 714.139/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento em torno do alcance do artigo 155, parágrafo 2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, fixando a seguinte tese (Tema n. 745): Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 2. Com vistas a minimizar o impacto financeiro sobre o orçamento dos Estados, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da Decisão para que a inconstitucionalidade da cobrança do tributo majorado somente passasse a vigorar a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, em 5/2/2021. 3. O remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, comprovável de plano, e desde que não esteja amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data. 4. Admite-se a impetração de Mandado de Segurança em matéria tributária, ainda que sob o enfoque preventivo, frente ao dever legal de lançamento do tributo atribuído à autoridade administrativa. 5. A Jurisprudência desta Egrégia Turma tem adotado entendimento na esteira de precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de haver, em casos tais, impugnação de lei em tese, ou seja, impugnação direta de lei distrital que estaria violando o princípio da seletividade e da proporcionalidade, impondo-se, assim, a vedação contida no enunciado da Súmula no 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese). 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade aos artigos 145, § 1o, 150, caput, e inciso IV, e 155, § 2o, e inciso III, todos da Constituição Federal, argumentando que, ao não se aplicar às ora apelantes a modulação dos efeitos do RE 714.139 (Tema 745), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, tendo em vista que tal precedente não vincula a Fazenda Pública do DF, que não compõe o polo passivo do mencionado paradigma, ficarão sujeitas, a partir de 2024, à cobrança dos serviços essenciais de energia elétrica nas alíquotas fixadas pelo ente público, ferindo, assim, os princípios da seletividade, da essencialidade dos produtos/serviços, bem como ao da vedação ao confisco. Afirmam, ainda, violação ao princípio da isonomia, no tocante à possibilidade de distinção tributária entre contribuintes que estejam em situação equivalente ou em razão da função exercida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento aos artigos 145, § 1o, 150, caput, e inciso IV, e 155, § 2o, e inciso III, todos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que as recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. À Secretaria, para dar regular processamento ao agravo de ID 40651379, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014